Tribunal: TJDFT
Processo: 0023697-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0023697-25.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 615, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, determinou a suspensão, em 11 de setembro de 2019, em todo o país, das ações em trâmite, em quaisquer fases, inclusive execuções de decisões com trânsito em julgado. Confira-se excerto da referida decisão: "(...) 20. Por todo o exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. Publique-se. Intimem-se." Logo, cumpra-se a ordem de sobrestamento dos presentes autos até o julgamento da mencionada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador